Tribunal: CARF
Processo: 11444.001485/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido quando restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 566.622 E ADI no 4.480.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Entretanto, aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária.
A proibição da remuneração de diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores de entidades sem fins lucrativos é requisito decorrente do art. 14 do CTN, de lei complementar é, portanto, exigência constitucional.
Não caracteriza violação ao art. 14 do CTN a remuneração paga a empregado como contraprestação pelos serviços prestados na gestão da entidade.
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO POR CAUSA SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Um vez fixada a tese vencedora no recurso especial do contribuinte pelo cancelamento do lançamento em razão do reconhecimento da imunidade, resta prejudicada a análise do recurso especial da Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001485/2008-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.217 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrentes
FUNDACAO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
SEMELHANTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. CONSTITUCIONALIDADE
DO INCISO IV DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 566.622 E ADI no 4.480.
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”. Entretanto, aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária.
A proibição da remuneração de diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores de entidades sem fins lucrativos é requisito decorrente do art. 14 do
CTN, de lei complementar é, portanto, exigência constitucional.
Não caracteriza violação ao art. 14 do CTN a remuneração paga a empregado
como contraprestação pelos serviços prestados na gestão da entidade.
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO POR
CAUSA SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Um vez fixada a tese vencedora no recurso especial do contribuinte pelo
cancelamento do lançamento em razão do reconhecimento da imunidade, resta
prejudicada a análise do recurso especial da Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522,
de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001485/2008-11
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo, que
lhe negaram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, por perda de objeto.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias incidente
sobre a remuneração paga aos funcionários empregados e contribuintes individuais, uma vez que
restou descaracterizada a condição do Contribuinte como entidade educacional imune. O
presente lançamento tem como objeto o Debcads 37.138.163-0 que versa sobre a cota de
terceiros no período de 08/2003 a 12/2006.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para limitar a multa ao percentual de 20%, nos termos do art. 35 da
Lei no 8.212/91, com redação dada pela MP no 449/08. Quanto ao mérito, na parte que nos
interessa, destacou o Colegiado que embora o Contribuinte tenha alegado estar em pleno gozo da
imunidade, quando da lavratura do auto de infração, pois teria sido apresentado Pedido de
Isenção de Contribuições Previdenciárias, o relatório fiscal demonstrou claramente
descumprimento deste requisito legal no período dos fatos geradores (ato de exclusão com
efeitos a partir de 01/08/2003 – em debate do processo no 11444.000.797/2007-27). O acórdão
2201-003.227 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

A imunidade tributária não dispensa o dever da entidade protegida de obedecer aos
deveres instrumentais estabelecidos em lei. Sem o cumprimento desses deveres, a
autoridade fiscal deve lavrar a exigência, já que a imunidade não é ampla nem absoluta.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DE
NORMAS
LEGAIS.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
SALÁRIO EDUCAÇÃO
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de
1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei no 9.424/1996.
SESC E SEBRAE
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e
SEBRAE.
INCRA. EMPRESAS URBANAS.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas, sendo
inclusive desnecessária a vinculação ao sistema de previdência rural.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nova Lei limitou a multa de mora a 20%.
A multa de mora, aplicada até a competência 11/2008, deve ser recalculada,
prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais”.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Citando como
paradigmas os acórdãos 2402-00.233 e 9202-002.193, defende a União que a multa de mora
prevista no novo art. 35 da Lei no 8.212/91, somente se aplica aos casos em que o contribuinte
espontaneamente efetuar o recolhimento em atraso da contribuição devida. No caso como dos
autos, onde ocorreu exigência de ofício, a autoridade fiscal para cobrança do multa deverá somar
as multas da sistemática antiga observando-se os patamares máximos vigentes à época, (art. 35,
II e art. 32, IV da norma revogada) e comparar o resultado dessa operação com a multa prevista
no art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (75%).
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso, oportunidade em que apresentou ainda argumentos de mérito semelhantes aos
trazidos em embargos de declaração e Recurso Especial.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

Os embargos apresentados pelo Contribuinte foram rejeitados e seu Recurso
Especial, após decisão em Agravo, foi conhecido pelo despacho de fls. 397/403. Assim, devolve-
se a este Colegiado o debate sobre duas divergências:
1) Obrigatoriedade de aplicação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral aos processos administrativos. Cita
como paradigmas os acórdãos 9303-005.275 e 9202-005.467, para concluir
que, por força do art. 62 do RICARF ao caso deve-se aplicar o entendimento
pacificado do STF no RE 566.622.
2) Os requisitos para a imunidade da contribuição previdenciária das entidades
beneficentes devem ser avaliados segundo o art. 14 do CTN. Segundo o
recorrente o acórdão paradigma 3401-002.358, defenderia que lei ordinária
não pode mitigar o direito previsto no art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso
e no mérito pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme consta do relatório, trata-se de recursos interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte.
Diante da relação de causa e efeito, iniciamos o julgamento pelo Recurso do
Contribuinte.

Do Recurso do Contribuinte:
Trata-se de recurso contra o entendimento do Colegiado a quo que concluiu pelo
descumprimento dos requisitos necessários à imunidade, levando a exigência das contribuições
previdências não recolhidas no período. O presente processo tem como fundamento o ato
declaratório objeto do processo no 11444.000797/2007-27.
Antes de entrarmos no mérito, considerando as alegações em sede de
contrarrazões, passamos à análise do preenchimento dos requisitos formais para o conhecimento
do recurso.

Do conhecimento:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

Duas são as matérias recursais: vinculação das decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral aos processos administrativos, por força do art. 62
do RICARF e aplicação exclusiva do art. 14 do CTN para fins de reconhecimento da imunidade
prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Quanto a primeira divergência foram citados dois acórdãos paradigmas: 9303-
005.275 e 9202-005.467. Em ambos os julgados a decisão expõe que por força do art. 62 do
Regimento Interno deste Conselho são vinculantes as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil.
No acórdão 9303-005.275, discutiu-se pedido de ressarcimento de créditos de
Cofins relativo ao segundo trimestre de 2004, tendo o julgamento ocorrido em 21 de julho de
2017. Neste caso negou-se provimento ao recurso da Fazenda Nacional aplicando-se o
entendimento vinculante do Recurso Extraordinário no 606.107, transitado em julgado no dia
05/12/2013.
É relevante mencionar que a decisão recorrida analisada pelo Colegiado
paradigmático se deu na data de 11/03/2010 (o acórdão no 380300.348, proferido pela então 3o
Turma Especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, movimentação no site) e,
embora tenha sido favorável ao contribuinte, por óbvio não poderia ter como fundamento a
decisão no RE 606.107. Assim, quando do julgamento do recurso voluntário inexistia decisão
vinculante dos tribunais a ser seguida pelo Colegiado, entretanto, quando do conhecimento e da
análise de Recurso Especial pela Câmara Superior, o STF já havia definido a matéria em sede de
repercussão geral e, neste cenário, o acordão 9303-005.275 por força do art. 62 do RICARF,
aplicou o entendimento do Tribunal Superior.
E, atualmente, temos o exato cenário: caberá a esta Câmara Superior analisar se a
decisão vinculante no RE 566.622 – hoje já transitada em julgado – irradia efeitos sobre o
presente lançamento.
É ainda relevante destacar que o conhecimento do recurso é essencial, pois é neste
processo de exigência de obrigação principal que deve ser verificado o cumprimento dos
requisitos pelo Contribuinte para sua caracterização como entidade imune, conforme decidido
por este Colegiado no processo no 11444.000797/2007-27, julgado nesta mesma sessão de
julgamento.
Considerando a abrangência da primeira matéria e ainda a especificidade relativa
à decisão proferida no processo no 11444.000797/2007-27, conheço do recurso.
Além das razões acima, vale mencionar que a Recorrente fez juntar ao processo
no 13830.720262/2012-13, cuja tramitação é conjunta ao presente processo, petição por meio da
qual noticia que impetrou Mandado de Segurança com o escopo de que fosse determinado ao
Delegado da Receita Federal do Brasil em Marília a não exigência de outros requisitos senão
aqueles previstos no art. 14 do CTN, para caracterização do direito da imunidade prescrita pelo
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, em relação às contribuições sociais previdenciárias. O
processo judicial recebeu o número 0003744-37.2007.4.03.6111 e teve a segurança confirmada
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. Na mesma petição é juntada cópia da decisão, com
a seguinte teor:
Cuida-se de apelação interposta pela FUNDAÇÃO DE ENSINO "EURÍPEDES
SOARES DA ROCHA", em face da sentença de fls. 219/238 e 248/263, que negou a
segurança, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/91, bem como que seja reconhecido que os requisitos para o gozo da imunidade
são os previstos na Lei Complementar (art. 14 do CTN), e a determinação para que a
Autoridade Coatora se abstenha de exigir outros requisitos para o gozo da imunidade,
prevista no § 7o do art. 195 da CF, senão os previstos em Lei Complementar.
Em suas razões, a Autora sustenta ser entidade beneficente de assistência social,
fazendo jus à imunidade prevista no § 7o do art. 195, da CF, com relação às
contribuições sociais, tendo o Fisco lhe exigido o cumprimento de requisitos
inconstitucionais para o gozo da imunidade, com base no art. 55 da Lei no 8.212/91. Diz
que, segundo o art. 146 da CF, apenas lei complementar pode dispor sobre as limitações
ao poder de tributar, e que no sistema jurídico brasileiro a lei complementar que trata do
assunto é o CTN, que no art. 14 elenca os requisitos a serem observados para que a
entidade possa usufruir da imunidade. Afirma que o presente mandamus tem como
objeto o reconhecimento de que os requisitos para o gozo da imunidade são aqueles
contidos em lei complementar, e não em lei ordinária, bem como a declaração de
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91. Aduz que a sentença merece
reforma, por ser contraditória e "extra petita", na medida em que não foi requerida a
aferição dos requisitos para o gozo da imunidade, e nem se pleiteou o reconhecimento
da imunidade, mas apenas o reconhecimento de que os requisitos devem estar previstos
em lei complementar.
...
Voto:
...
A referida ADI [ADI 2028] analisou os parágrafos 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei 8.212/91
e também os incisos II e III sob a ótica constitucional e concluiu pela
inconstitucionalidade dos parágrafos 3o, 4o e 5o e inciso III do aludido art. 55 nos termos
em que alterados pela lei n. 9732/98.
Posteriormente, no julgamento do RE 566622, admitido com repercussão geral, o STF
fixou a tese de que: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em
lei complementar".
E, no julgamento do RE 434978, diferentemente do decidido na ADI n. 2028, o STF
sinalizou que nenhum dos incisos do artigo 55 da Lei n. 8.212/91 deve ser aplicado no
tocante ao enquadramento das entidades como beneficentes, de modo que somente os
requisitos estipulados pelo art. 14 do Código Tributário Nacional devem ser
comprovados para efeito de fruição da imunidade em relação aos impostos e
contribuições sociais.
Desse modo, tendo por base o mais recente posicionamento da Corte Constitucional,
cabe avaliar apenas o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fins de
obtenção de imunidade.
Assim, há que ser comprovado, por documentos hábeis e idôneos, que a entidade está
cumprindo os requisitos previstos nos incisos I a III do artigo 14, do CTN, abaixo in
verbis, para que lhe seja reconhecido o direito à imunidade.
...
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

Sendo assim, a sentença proferida merece reforma, por ter reconhecido que os requisitos
da imunidade prevista no § 7o do art. 195, da CF, são os constantes no art. 55 da Lei no
8.212/91, e não no art. 14 do CTN.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, V, "b", do Código de Processo Civil, dou
provimento à apelação, para reformar a sentença a quo, para reconhecer que os
requisitos para fins de obtenção da imunidade estão previstos no art. 14 do CTN,
consoante fundamentação.
Observamos que a decisão citada reconheceu – em sede de mandado de segurança
interposto em 24/07/2007 (data contemporânea a emissão do ato declaratório objeto do processo
11444.000797/2007-27) a tese do contribuinte no sentido de lei ordinária não poder traçar
requisitos para imunidade prevista na Constituição Federal, trata-se de matéria de lei
complementar e, portanto, o dispositivo aplicável é o art. 14 do CTN.
Assim, as duas teses recursais converge com o direito já assegurado ao
Contribuinte por meio da decisão judicial acima mencionada e reconhecido pelo STF no Recurso
Extraordinário RE 566.622: avaliar se as exigências do art. 55 da Lei no 8.212/91 são
compatíveis com o art. 14 do CTN.
Neste caso, resta a este Colegiado se debruçar sobre as razões que levaram à
fiscalização a desconsiderar a Autuada como entidade imune às contribuições previdenciárias.
Assim, conheço do recurso interposto pelo Contribuinte também por essa razão.

Do mérito:
Ultrapassado o conhecimento, no mérito, a discussão assume um único viés:
aplicação ao caso da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário - RE no
566.622 em razão da norma do art. 62 do RICARF.
Em acórdão de embargos de declaração o Tribunal Superior, alterando a redação
originalmente fixada para a tese vinculante, ratificou a constitucionalidade do art. 55, II da Lei no
8.212/91, desde sua redação original. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática, explicitando
quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das
entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda,
a compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à
estrutura e funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em
“interferência com o espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Analisando mais detidamente os acórdãos do STF, ao contrário do que afirma a
Recorrente, não estamos diante da simples aplicação da decisão proferida no RE no 566.622 no
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

caso concreto, pois a revogação da sua condição de entidade imune está vinculada à
fundamentação constante no processo de no 11444.000797/2007-27 (julgada nesta mesma
sessão).
Embora este Colegiado não tenha competência para atuar no citado processo, em
razão do novo procedimento previsto a partir da Lei no 12.101/2009, as razões lá expostas devem
ser transportadas e analisadas nos respectivos lançamentos de ofício das obrigações principais.
No caso concreto a fiscalização caracterizou infração ao inciso IV do art. 55, da
Lei no 8.212/91 (não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título) sendo que tal requisito
não foi, especificamente, objeto de análise pelo Tribunal em nenhuma das ações.
As citadas ações não apreciaram expressamente o art. 55, IV da lei, e por isso
caberia a esta Câmara Superior avaliar se o requisito de vedação de remuneração de diretor seria
exigência compatível com a tese fixada para a Repercussão Geral, ou seja, avaliar se se trata da
requisito que extrapola condição imposta em lei complementar.
E neste sentido, pertinente analisarmos também o teor da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI no 4.480. Isso porque, referida ação analisou a
constitucionalidade, entre outros, do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
A Lei no 12.101/2009 é a norma atual que dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social. Com sua edição o art. 55 da Lei no 8.212/91 foi revogado
e os requisitos para caracterização do direito à imunidade das entidades sem fins lucrativos
passou a ser regulamentado pelo art. 29, o qual traz em seu inciso I vedação semelhante àquela
prevista no art. 55, IV da Lei no 8.212/91. Eis a redação do inciso I:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868,
de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
...
A ADI no 4.480 analisou cada um dos incisos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, e
quanto ao inciso I o Ministro Gilmar Mendes, aplicando a tese fixada pelo Tribunal no RE no
566.622 e demais ações, conclui pela constitucionalidade da vedação, pois tal condição seria
decorrente do art. 14, I do CTN:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos:
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Observamos, portanto, que o Supremo Tribunal Federal por meio da referida ADI
externou o entendimento de a vedação a remuneração de diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores de entidades sem fins lucrativos ser requisito decorrente do art. 14 do
CTN, de lei complementar e, portanto, exigência constitucional. Diante da similitude do
requisito atualmente vigente e aquele tido como infringido pela Recorrente, forçoso
concluir na mesma linha de raciocínio do Tribunal Superior.
A única ressalva fica por conta da exceção constante da parte final do inciso I,
onde se admite a remuneração de dirigentes “desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações.”
E quanto a este ponto, é relevante transcrever a fundamentação constante da
“Informação Fiscal” constante do processo no 11444.000797/2007-27 (fls. 159 do processo):
3.2. DA REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
O senhor Luiz Carlos de Macedo Soares foi designado para o cargo de presidente da
diretoria executiva da mantenedora Fundação de Ensino Euripedes Soares da Rocha, a
partir do ano de 1996, ininterruptamente, até o triênio que compreende os anos de
2007/2009.
Em 26/07/2003 a mantenedora, através de seu vice-presidente, nomeou para o cargo de
reitor o senhor Luiz Carlos de Macedo Soares, prorrogando seu mandato para
31/12/2010.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

Em 01/08/2003 o presidente da mantenedora e reitor do Centro Universitário teve seu
registro efetuado na Ficha de Registro de Empregado — -FRE n° 001052 da Fundação
Eurípedes, onde consta que fora admitido para , exercer a função de Reitor, percebendo
salário inicial de R$ 4.408,20. Consta das folhas de pagamento apresentadas pela
entidade, que a mesma remunerou o dirigente supra citado durante o período de 08/2003
a 06/2006, durante o qual recebeu, além de do salário, vários tipos de gratificações,
conforme demonstraremos a seguir:
Comp
Regime
Integral
Gratificação de
Produtividade
Gratificação
de
Gabinete Reitoria
VLR
Remuneração
VLR 13o
Salário
...
...
...
...
...
...
Ressalte-se que a função de reitor foi criada com a instalação do Centro Universitário
em 08/2003 e, coincidentemente, somente a partir dessa data, foram inseridas na folha
de pagamento da entidade as rubricas "gratificação de produtividade" e "gratificação
gabinete reitoria".
No período-em que recebeu as remunerações citadas como Reitor do Centro
Universitário, o senhor Luiz Carlos de Macedo Soares ocupava o cargo estatutário de
presidente da diretoria executiva da mantenedora Fundação de Ensino Euripedes Soares
da -Rocha, cargo que ocupa até a presente data, ou seja, desempenha funções que lhe
são estatutariamente atribuídas, tem todos os poderes diretivos de gestão e finanças
previstos em estatuto e é remunerado devido o exercício desses poderes. Verifica-se,
assim, que a direção da Mantenedora como também do Centro Universitário concentra-
se nas mãos da mesma pessoa, que detém poderes de mando absolutos em ambas
instituições.
Apesar do presidente da mantenedora ter sido contratado como empregado, o Reitor do
Centro Universitário UNIVEM exerce atividades estatutárias, ou seja, desempenha
funções que lhe são estatutariamente atribuídas. Esclareça-se que o reitor do Centro
Universitário UNIVEM não exercia até então qualquer cargo ou função, nem mesmo o
de professor junto à Universidade.
Neste diapasão, o dirigente que, concomitantemente, exercer outra atividade técnica
dentro da entidade, como por exemplo, a de professor, poderá receber remuneração por
essa função específica. No entanto, não é o que ocorre com o Reitor do UNIVEM. O
senhor Luiz Carlos de Macedo Soares não recebe remuneração por desempenhar uma
função profissional técnica, mas em razão do exercício de suas atividades institucionais,
ou seja, devido ao exercício dos poderes diretivos de gestão e finanças previstos em
estatuto.
Pelo acima relatado, o senhor Luiz Carlos de Macedo Soares recebeu remunerações em
razão de sua função estatutária de presidente da diretoria executiva da Fundação de
Ensino Euripedes Soares da Rocha, no período de 08/2003 a 0512006, ou seja, no -
exercício de suas atividades institucionais, e assim o fazendo, a entidade transgride o
disposto no artigo 55 da Lei n° 8.212/91.
Da transcrição acima é possível perceber que a remuneração imputada ao
“dirigente” foi decorrente da efetiva prestação dos serviços desse como Reitor à entidade na
condição de empregado (assim devidamente registrado). Neste cenário, considerando que o art.
55, IV da Lei no 8.212/91 não trazia qualquer vedação à remuneração de “empregado” pelas
funções de gestão da entidade e ainda a atual redação do art. 29, I da Lei no 12.101/2009, deve-se
concluir pela inexistência de impedimento para que a mesma pessoa ocupe concomitantemente o
cardo de presidente estatutário e Reitor, admitindo-se a remuneração.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001485/2008-11

Assim, em relação aos fatos geradores apurados neste processo, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 14, I do CTN para reconhecer autuada como entidade imune às
contribuições previdenciárias, implicando no cancelamento das exigência das obrigações
principais relativas à cota patronal e terceiros.
Pelo exposto dou provimento ao recurso.

Do Recurso da Fazenda Nacional:
Quanto ao recurso da Fazenda Nacional, o qual tem como objeto a discussão
acerca da aplicação da regra da retroatividade à penalidade aplicada, fica prejudicada a análise
do mérito por perda superveniente de objeto. Uma vez cancelado o lançamento da exigência do
principal em razão do reconhecimento da condição da autuada como entidade imune, não há que
se falar em multa.
Assim, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

Conclusão:
Diante de todo o exposto conheço e dou provimento do Recurso do Contribuinte,
restando prejudicada a análise das razões recursais da União.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital